Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747434-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ANTONIO PINTO FERREIRA AGRAVADO: REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cesar Antonio Pinto Ferreira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante (decisão de ID 21015660, alterada ao ID 21015662 após a oposição de aclaratórios pelas partes). Em suas razões recursais, defende o agravante a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, e posteriormente pela Contadoria Judicial. Alega que a condenação do agravante possui dois parâmetros, quais sejam: a) 30% sobre as prestações vincendas - e recebidas no curso da demanda, em razão de liminar obtida pela agravada, até o trânsito em julgado e b) 30% sobre o valor a ser recebido pelo agravante - em sede de cumprimento de sentença (com relação às prestações vencidas) – o qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir da consolidação do valor e acrescido de juros de mora de 1%, a partir do efetivo recebimento pelo agravante. Quanto ao último parâmetro, sustenta ser indevida, neste momento, a inclusão de tal rubrica nos cálculos apresentados, uma vez que ainda não recebeu o aludido valor, previsto para ser pago por meio de precatório somente em 2021, o que evidencia o descumprimento ao que restou previsto no título executivo. Reputa, ainda, não ser cabível a incidência das penalidades previstas no artigo 523, §1o, do CPC sobre os valores exequendos, porquanto o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Caso seja mantida a incidência de tais encargos, pleiteia, quanto aos valores relativos ao primeiro parâmetro, que seja determinada a inclusão somente da multa prevista, excluindo-se os honorários advocatícios, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos pontos combatidos. Ausente o preparo recursal, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, conforme esclarecido na própria r. decisão combatida. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente à condenação do agravante ao pagamento de honorários contratuais ad exitum em favor da agravada, relativamente a “ação judicial contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pleiteando parcelas do benefício auxílio doença vencidas e vencíveis e/ou aposentadoria vencidas e vencíveis”. Para melhor compreensão da controvérsia, colha-se, por oportuno, o teor dos dispositivos da sentença e dos acórdãos exequendos, estes prolatados por esta Turma Cível, em sede de apelação e de embargos de declaração, respectivamente, nos autos da ação de cobrança n. 0731113-63.2017.8.07.0001: Sentença (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO em face de CESAR ANTONIO PINTO FERREIRA, partes qualificadas nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância correspondente a 30% dos valores recebidos por força das decisões (liminar e sentença) proferidas nos autos do Processo no 0036018-49.2014.4.01.3400 que tramitou perante a 26a Vara - Juizado Especial Federal/DF, tendo como termo final o trânsito em julgado da referida sentença, a ser apurado em sede de liquidação. Quando da realização do cálculo de liquidação, deverá ser observado que sobre os valores recebidos mensalmente pelo réu em virtude da decisão liminar, deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês de inadimplemento, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, deduzindo-se, ainda, os valores já adiantados pelo autor a este título no curso da demanda; quanto as parcelas vincendas, a base de cálculo deverá coincidir com o valor executado naqueles autos (processo no 0036018-49.2014.4.01.3400), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da consolidação do respectivo valor, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Acórdão da apelação Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a r. sentença, determinar que sobre as parcelas vencidas, ou seja, sobre os valores retroativos, devidos pelo INSS ao apelante, a serem apurados em cumprimento de sentença no processo que tramitou perante a justiça federal (processo n. 0036018-49.2014.4.01.3400), a base de cálculo dos honorários contratuais devidos à autora/apelada deverá coincidir com o valor executado naqueles autos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da consolidação do respectivo valor, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo recebimento pelo réu/apelante. No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência e à distribuição do ônus sucumbencial, porquanto o provimento parcial do apelo não possuiu o condão de alterar substancialmente a divisão efetivada na origem. Acórdão dos embargos de declaração Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela autora e NEGO-LHES PROVIMENTO. Quanto aos aclaratórios opostos pelo réu, deles CONHEÇO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem a atribuição de qualquer efeito infringente, para, na fundamentação do julgado, esclarecer que a efetiva implementação do benefício previdenciário, pelo INSS em favor do réu, na ação perante a justiça federal (processo no 0036018-49.2014.4.01.3400) ocorreu, especificamente, na data de 27/05/2015 (ID 7516980 – p. 10/11). Assim, o título exequendo possui duas formas de cálculo, quais sejam: i) 30% sobre os valores percebidos pelo agravante por força da liminar concedida na justiça federal, ou seja, desde 28/04/2015 até o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 01/02/2018, incidindo correção monetária pelo INPC a partir de cada mês de inadimplemento, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, deduzindo-se, ainda, os valores já adiantados a este título no curso da demanda; ii) 30% sobre os valores retroativos, devidos pelo INSS desde 02/04/2012 até a efetiva implementação do benefício, ocorrida em 27/05/2015, a serem apurados em cumprimento de sentença no processo que tramitou perante a justiça federal (processo n. 0036018-49.2014.4.01.3400), incidindo sobre tal quantum correção monetária pelo INPC a partir da data da consolidação do respectivo valor, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo recebimento pelo agravante. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que a base para os cálculos do valor a ser recebido pela exequente deve ser o valor por ele efetivamente recebido. Assim, seria inexigível a cobrança dos valores descritos no item “ii”, uma vez que a quantia ainda não fora por ele percebida, estando prevista para ser paga por meio de precatório somente em 2021. Razão assiste ao agravante no ponto. Com efeito, no que toca à forma de cálculo para apuração de tal quantia, a despeito do título exequendo consignar que “a base de cálculo dos honorários contratuais devidos à autora/apelada deverá coincidir com o valor executado naqueles autos”, resta claro que tal valor somente será devido pelo agravante quando se incorporar, de fato, ao seu patrimônio, tanto é assim que foi consignado que os juros de mora somente correrão a partir do efetivo recebimento. Impende ressaltar que a execução advém de cobrança de honorários advocatícios ad exitum, em que restou convencionado pelas partes como forma de contraprestação pelos serviços profissionais a serem realizados pela agravada o recebimento de “30% (trinta por cento) sobre o valor a receber em execução de sentença ou em caso de acordo”. Tal ponto, inclusive, fora esclarecido em sede de embargos de declaração opostos pela agravada. Vale transcrever o seguinte trecho do voto condutor do acórdão dos aclaratórios (ID 21015673): No aspecto, convém assinalar que o acórdão foi explícito ao consignar que a base de cálculo dos honorários contratuais devidos à autora/embargante deverá coincidir com o valor executado nos autos da justiça federal, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da consolidação do respectivo valor, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo recebimento pelo apelante, pois, somente a partir desse ponto, ele pode ser penalizado pela mora em adimplir com os honorários advocatícios contratuais firmados com a autora. Aliás, tal conclusão adveio do que preconiza o artigo 396 do Código Civil, segundo o qual “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”. Portanto, em sede de cognição sumária, resta presente a probabilidade do direito alegado, de forma que deverão ser excluídos dos cálculos do feito executório de origem, incluindo as penalidades incidentes, os valores descritos no item “ii” mencionado alhures (parcelas retroativas, a serem apuradas em cumprimento de sentença no processo que tramitou perante a justiça federal (processo n. 0036018-49.2014.4.01.3400), devidas apenas quando efetivamente incorporadas ao patrimônio do devedor. Ultrapassada a questão, quanto aos valores descritos no item “i” (quantia percebida por força da liminar concedida na justiça federal entre 28/04/2015 até 01/02/2018), pretende o agravante a exclusão dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Em parte, assiste razão ao agravante. Segundo preconiza o artigo 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil, escoado o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No entanto, sendo a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios fica sob a condição suspensiva prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil[1]. Por outro lado, é cediço que a gratuidade de justiça não é extensível às multas processuais impostas ao beneficiário, conforme expressamente disposto no § 4o do supracitado dispositivo legal[2]. Firmada tal premissa, ao que se vê dos autos de origem, o agravante, beneficiário da gratuidade de justiça (ID 20903397 da ação de conhecimento n. 0731113-63.2017.8.07.0001), deixou de efetuar qualquer depósito do valor que entende incontroverso, limitando-se apresentar impugnação (ID 67056577 dos autos de origem). Logo, constata-se, neste juízo perfunctório, que é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, a ser calculada sobre o valor do débito previsto no item “i”, devendo ser suspensa, tão somente, a incidência dos honorários advocatícios. Sobre o tema, já se pronunciou esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No cumprimento de sentença, que tem por fundamento excesso de execução, incumbe ao devedor declinar o valor que entende devido e apresentar planilha descritiva de como alcançou tal montante. Apesar do agravante ter colacionado planilha de cálculo junto a sua impugnação, essa não se mostrou adequada, porque deixou de contabilizar os juros de mora arbitrados em sentença, cuja decisão foi integralmente mantida em segunda instância. Ademais, não foram acostados aos autos quaisquer elementos aptos a evidenciar a celebração de acordo entre as partes (novação) ou que seria titular de precatório junto à fazenda distrital, para fim de atender seu pedido de dirigir os atos de penhora sobre o respectivo crédito. Assim, não merece prosperar a tese de excesso de execução ou erro in procedendo. No tocante aos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, reza o art. 523, §1o, CPC: "Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento". No caso em tela, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, logo os honorários sucumbenciais têm a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do Diploma Processual Civil. Mas poderão ser executados se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira da parte sucumbente. Dessa forma, neste aspecto, razões acompanham o recorrente. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1173166, 07169314120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O recolhimento do preparo na fase de conhecimento, após intimação para comprovar a hipossuficiência, é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica. 2. A defesa do devedor no cumprimento de sentença, conforme previsto pelo Código de Processo Civil, é feita ordinariamente pela impugnação. Outros instrumentos jurídicos devem ser utilizados excepcionalmente, com a devida justificativa. 3. Considera-se pagamento voluntário aquele que ocorre no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput, do CPC. Não ocorrendo o pagamento no referido prazo, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios O requerimento de gratuidade de justiça não suspende o curso do processo e não se aplica a multas processuais. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1185161, 07182625520188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, porque presente, ainda que em parte, a probabilidade do direito vindicado, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [2] § 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.